Tribunal: TJES
Processo: 5002979-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002979-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: RENATO DE LIMA BAHIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em face da sentença, integrada após o julgamento dos aclaratórios, proferida nos autos da liquidação de sentença apresentada por Renato de Lima Bahia, que
homologou a quantia devida no valor de R$ 26.052.34 (vinte e seis mil e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), condenando a recorrente, ainda, ao pagamento de honorários arbitrados em 10% do valor liquidado.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que (a) s
e a prova pericial foi necessária na fase de conhecimento para se constatar a extensão dos danos sofridos, igualmente é necessária na fase de liquidação, haja vista que não é possível concluir, pelos elementos colacionados aos autos, se as despesas que o agravado pretende reembolso foram necessárias e despendidas no seu tratamento médico; (b) foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais relativos às despesas realizadas pelo recorrido, para fins de transporte e hospedagem necessários à realização de tratamento médico decorrente do acidente automobilístico que deu ensejo à propositura da ação de conhecimento, contudo, para o ressarcimento de tais despesas é imprescindível que se comprove decorrerem do mesmo fato litigioso discutido no processo que formou o título judicial que se pretende executar; (c) para estabelecer o nexo de causalidade entre a continuidade do tratamento realizado pelo agravado, consequentemente, das despesas despendidas, e o acidente que ensejou a reparação, a prova pericial médica é indispensável, especialmente porque já se passaram quase 10 (dez) anos dos fatos discutidos na ação, sem qualquer comprovação de que o tratamento médico ainda está sendo realizado e as despesas com ele se relacionam; (d) o recorrido não juntou documentos que comprovem a renovação da locação (não havendo indicação do seu período) e, principalmente, a duração e necessidade do tratamento médico (e) não é cabível a condenação em honorários advocatícios no procedimento de liquidação, devendo, ao menos, ser reduzido.
Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 910.833)

Informações prestadas pela magistrada de 1º grau (ID 957.652)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 973.419)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de março de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste à recorrente.

A liquidação de sentença originária decorre da condenação imposta à recorrente nos autos da Ação de Indenização nº 0000921-22.2010.8.08.0062 ajuizada pelo recorrido, cuja sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento de
“
a) indenização por danos materiais relativos às
despesas realizadas pelo Autor para fins de transporte e hospedagem necessários à realização do tratamento decorrente do acidente em questão
, acrescida de correção monetária desde o evento danoso (17.12.2009) e de juros legais a partir da citação, descontada a quantia já paga a título de antecipação dos efeitos da tutela, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
;”.

Trata-se do segundo pedido de liquidação de sentença, desta vez visando ao reembolso das despesas referentes aos aluguéis pagos a partir de setembro/2016, em razão do tratamento que ainda seria necessário em decorrência do acidente de trânsito.

Ocorre que o ora recorrido apenas instruiu seu pedido de liquidação com recibos de aluguel e planilha de cálculos, não havendo apresentado documentos médicos comprobatórios da necessidade de continuação de seu tratamento, bem como de permanecer residindo, de aluguel, no Município de Serra, apesar de possuir domicílio e casa própria em Piúma, como informado nas contrarrazões.

O acidente que deu ensejo à reparação civil ocorreu em 17 de dezembro de 2009, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, evidenciando a necessidade de demonstração de que as despesas com hospedagem, objeto do pedido de liquidação, guardam relação com o tratamento médico dele decorrente.

Em suas contrarrazões o agravado apresentou fotografia e laudos médicos que, segundo afirma, denotam que ainda está em tratamento das sequelas advindas do sinistro, especialmente o esmagamento da uretra, que lhe impõe uma rotina médica de muitos cuidados, com visitas regulares a médicos e pronto socorros.

Afirmou, ainda, que “
mesmo após mais de 10 anos do acidente que vitimou a parte, o mesmo segue fora de seu domicilio original (Piúma/ES) por falta de estrutura médico/hospitalar na região, residindo desde a época do sinistro Município da Serra, com o único intuito de ficar mais próximo de um centro médico de maior porte a fim de viabilizar a manutenção do tratamento médico das sequelas do acidente
.”.

Contudo, tais discussões são cabíveis e devem ser realizadas perante o Juízo de 1º grau, com ampla possibilidade de produção probatória, o que não foi observado pelo magistrado e não encontra cabimento em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

O simples fato de o agravado continuar residindo no mesmo endereço informado na liquidação anterior, isoladamente, não se presta a comprovar o direito ao recebimento dos valores pleiteados.

Assim, ante as peculiaridades do caso, especialmente, o decurso de mais de uma década desde o acidente e a cobrança de valores relativos ao pagamento de aluguéis em município diverso daquele em que o recorrido possui domicílio, alegadamente para fins de possibilitar o tratamento das sequelas ainda existentes, a anulação da decisão é medida que se impõe, com o consequente retorno dos autos para fins de realização da competente instrução probatória, a fim de evidenciar o nexo de causalidade entre os danos alegados e o sinistro.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a decisão agravada, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de realização da fase instrutória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS E O SINISTRO. ANULAÇÃO DA DECISÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 509, II, do CPC, “
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo
.”.

2. Ante as peculiaridades do caso, especialmente, o decurso de mais de uma década desde o acidente e a cobrança de valores relativos ao pagamento de aluguéis em município diverso daquele em que o recorrido possui domicílio, alegadamente para fins de possibilitar o tratamento das sequelas ainda existentes, a anulação da decisão é medida que se impõe, com o consequente retorno dos autos para fins de realização da competente instrução probatória, a fim de evidenciar o nexo de causalidade entre os danos alegados e o sinistro.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade
, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Vitória,
20 de abril de 2021.

PRESIDENTE

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.